Tribunal: CARF
Processo: 19515.000975/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000975/2010-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.124 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa aplicada por vício material. Vencidos os Conselheiros
Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco Ibiapino Luz e Gregório Rechmann Junior, que
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 10/05/2010 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.252.526-1 – CFL 23 - no valor total de R$
173.154,79 – com fulcro em multa por descumprimento do prazo estabelecido para apresentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000975/2010-46
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

dos arquivos e sistemas, conforme discriminado no relatório fiscal (da infração e da aplicação da
multa), a seguir reproduzido:
O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL-TIF datado de 16/04/2009, definiu como data de
entrega da documentação exigida o dia 04/05/2009, Neste termo, ficou o sujeito passivo
intimado a apresentar, dentre autos documentos, as Informações em meio digital com
leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor a época
de ocorrência dos fatos geradores.
A empresa não apresentou os arquivos digitais naquela data, nem durante todo o
transcorrer desta ação fiscal. Deixar a pessoa jurídica de cumprir o prazo estabelecido
pela RFB para apresentação de arquivos e sistemas correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal, constituição infração a legislação vigente.
Dispositivo Legal Infringido : Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 1o. e 3o. e 4o.,
com a redação dada pela MP no 2.158-35, de 24/08/2001.
Cabe a autuação neste código pois esta pessoa jurídica, comprovadamente, utilizava
sistema eletrônico de processamento de dados e; intimada a apresentar informações em
meio digital, não cumpriu o prazo estabelecido para apresentação.
[...]
Capitulação da multa aplicada: Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 12, inciso III e
parágrafo único.
Valor da Multa: 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa juridica no período, até o máximo de 1% (um por cento) dessa,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
A existência de agravante não é considerada para efeito de gradação desta multa; mas ,
informo a inexistência de autuações anteriores para este sujeito passivo, bem como a
inexistência de circunstancias agravantes no transcorrer desta auditoria fiscal..
Calculo efetivo da multa aplicada :
Receita Bruta da Pessoa Jurídica declarada na DIPJ ano base 2005 : R$ 17.315.478,87
Data de entrega prevista na intimação : 04/05/2009 Data desta lavratura:05/04/2010
Dias de atraso ate 05/04/2010: 336 0,02% x 336 dias = 6,72% Como o calculo supera o
limite máximo de 1% : Utilizaremos o limite : 1 % X R$ 17.315.478,87 = R$
173.154,79
O valor deste auto de infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/SRF no 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008,
bem como, na legislação que a ampara.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 19/11/2012, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/12/2012, alegando, em linhas
gerais, a ilegitimidade da multa aplicada; a sua boa-fé; ausência de proporcionalidade e
razoabilidade; relevação da multa; aplicação do Decreto n. 3.048/1999 para redução do valor da
multa; aplicação do art. 6o. da Lei n. 8.218/1991 para redução da multa aplicada; e,
subsidiariamente, requer a redução da multa ao valor de R$ 6.361,73 (seis mil, trezentos e
sessenta e um reais e setenta e três centavos), adequando-a ao Decreto n° 3.048/1999,
permitindo-se, ademais, a aplicação das normas do art. 6°. da Lei n. 8.218/1991, com a redação
dada pela art. 28 da Lei n.11.941/2009, para que, se recolhida no prazo de até 30 (trinta) dias a
partir da decisão que assim concluir, reduza-se à metade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
A Recorrente enfrenta a decisão recorrida com espeque nos seguintes tópicos: i)
ilegitimidade da multa aplicada; ii) a sua boa-fé; iii) ausência de proporcionalidade e
razoabilidade; iii) relevação da multa; iv) aplicação do Decreto n. 3.048/1999 para redução do
valor da multa; iv) aplicação do art. 6o. da Lei n. 8.218/1991 para redução da multa aplicada; e,
subsidiariamente, requer a redução da multa ao valor de R$ 6.361,73 (seis mil, trezentos e
sessenta e um reais e setenta e três centavos), adequando-a ao Decreto n° 3.048/1999,
permitindo-se, ademais, a aplicação das normas do art. 6°. da Lei n. 8.218/1991, com a redação
dada pela art. 28 da Lei n. 11.941/2009, para que, se recolhida no prazo de até 30 (trinta) dias a
partir da decisão que assim concluir, reduza-se à metade.
De plano, não há que se falar de ilegitimidade da multa aplicada, vez que decorre
de expressa previsão legal, a teor dos arts. 11, §§ 1o., 3o. e 4o., com a redação dada pela MP no
2.158-35, de 24/08/2001, c/c art. 12, III, e parágrafo único, todos da Lei n. 8.218/1991.
Outrossim, também não prospera a alegação de boa-fé, com o fito de afastar o
lançamento, ao argumento de que os arquivos MANAD deixaram de ser apresentados, não
porque a Recorrente não os possuía, mas sim porque a Fiscalização optou por realizar a
auditoria a partir da Folha de Pagamentos e dos Livros Diário e Razão, ao invés dos referidos
arquivos, eis que o objeto da fiscalização era as contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre a folha de salários, pagamento de autônomos e outras.
Com efeito, consta do Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em
16/04/2009, do qual a Recorrente tomou ciência em 24/04/2009 (e-fls. 08/10), a expressa
solicitação de apresentação, até a data de 04/05/2009. de arquivos digitais da DIRF e da
DIRPJ/DIPJ, sem que, todavia, houvesse o atendimento à Fiscalização em nenhum outro
momento da ação fiscal.
Destarte, não obstante a alegação da Recorrente de que entregou os arquivos
digitais MANAD antes da lavratura do Auto de Infração em litígio, verifica-se, mediante o
recibo de entrega de arquivos digitais (e-fls. 62/63), que tais arquivos foram gerados às 12:12 hs
na data de 29/04/2010, exatamente um dia antes da lavratura do auto de infração em litígio,
ocorrida às 12:59 hs do dia 30/04/2010, ou seja, quando já encerrados os procedimentos de
fiscalização, e sequer foram efetivamente entregues à autoridade lançadora, vez que não consta a
sua assinatura e respectiva data de entrega.
É dizer, o recibo em tela, além de extemporâneo, não se presta como prova de
entrega dos arquivos MANAD, mas apenas da sua geração, vez que não foram entregues à
autoridade lançadora, o que reforça a afirmação consignada no relatório fiscal de que a empresa
não apresentou os arquivos digitais naquela data, nem durante todo o transcorrer da ação fiscal.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

Em face das alegações da não observância dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade na aplicação da multa em tela, entendo que não são pertinentes ao caso concreto
tal valoração, a uma porque a infração e a respectiva penalidade prevista nos arts. 11 e 12 da Lei
n. 8.218/1991, obedecem a critérios bastante objetivos, que afasta qualquer dúvida quanto à sua
incidência, não carecendo de nenhum exercício hermenêutico para a sua materialização, e, a
duas, porque é defeso ao julgador administrativo pronunciar-se acerca da natureza confiscatória
de multa prevista em norma cogente, o que implicaria apreciação da própria constitucionalidade
da norma, o que macula o disposto no Enunciado 2 de Súmula CARF.
Com relação à relevação da multa aplicada, é oportuno destacar que a matriz legal
na qual se fundamentou o lançamento em apreço (arts. 11 e 12 da Lei n, 8.218/1991) não prevê
hipótese para o mister em face das infrações nela previstas, observando-se, ainda, que não se
aplica à espécie o regramento do Decreto n. 3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social
(RPS), vez que não existe qualquer liame entre este decreto e àquela lei.
Subsidiariamente, a Recorrente requer a redução da multa ao valor de R$
6.361,73 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), adequando-a ao
Decreto n° 3.048/1999, permitindo-se, ademais, a aplicação das normas do art. 6°. da Lei n.
8.218/1991, com a redação dada pela art. 28 da Lei n.11.941/2009, para que, se recolhida no
prazo de até 30 (trinta) dias a partir da decisão que assim concluir, reduza-se à metade.
Não prospera a pretensão da Recorrente.
A Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, entre
outras providências, estabelece, em seu art. 11, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2.158-35/2001, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da
Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Por sua vez, o parágrafo § 3o. do art. 11 da Lei n. 8.218/1991 determina que a
Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em
que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. E tais atos encontram-se
inequivocamente consignados no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), cujas
versões são atualizadas periodicamente.
Com efeito, o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) define a forma
de cumprimento da obrigação acessória, prevista no art. 8o. da Lei n. 10.666/2003, discriminando
sua aplicabilidade nas empresas regidas pelo direito privado e nas pessoas jurídicas de direito
público submetidas à Lei n. 4.320/1964 e Lei Complementar n. 101/2000.
O MANAD padroniza o lay-out dos arquivos digitais a ser apresentados à
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal, bem assim à antiga Secretaria da Receita
Previdenciária (existente antes da fusão dos Fiscos estabelecida pela Lei n. 11.457/2007).
Nos arquivos digitais nos padrões do MANAD devem constar, entre outras,
informações fiscais (fornecedores e clientes; documentos fiscais; comércio exterior; relação
insumo/produto), informações contábeis (lançamentos contábeis e demonstrações contábeis),
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

informações patrimoniais (controle de estoque e registro de inventário e controle patrimonial) e
informações dos trabalhadores (segurados empregados e contribuintes individuais e avulsos).
Os arquivos digitais deverão conter informações relativas a todo o período
fiscalizado e a todos os estabelecimentos e obras de construção civil de responsabilidade e
deverão ser submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA).
Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 8.218/1991 define as penalidades a serem impostas
em caso de inobservância do disposto no seu art. 11.
É dizer, a Lei n. 8.218/1991 estabelece a forma de cumprimento da obrigação
acessória consubstanciado na padronização de arquivos digitais, conforme o MANAD,
caracterizando-se assim a legislação específica a ser observada pelo Contribuinte que optar pela
utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal.
É, sem sombra de dúvidas, a lei específica.
De se observar que os arquivos digitais padronizados no MANAD não têm
qualquer vinculação com a natureza do tributo, seja imposto ou contribuições sociais
previdenciárias, nem com as respectivas bases de cálculo, vez que apenas compilam informações
de diferentes fenômenos jurídico-tributários, que compreendem obrigações contábeis, fiscais,
trabalhistas e previdenciárias da empresa, a serem apresentadas aos órgãos competentes de
fiscalização.
É dizer, nos arquivos MANAD, não há crítica de conteúdo em face da essência da
informação propriamente dita, mas sim da adequação desta ao lay-out por ele estabelecido.
Nesse contexto, é oportuno destacar que a legislação previdenciária não padroniza
o lay-out de arquivos digitais, mas apenas prevê que a empresa deve prestar ao órgão de
fiscalização competente todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse,
na forma por ele estabelecida, conforme disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei n. 11.941/2009, alinhando-se, destarte ao comando do art. 8o. da Lei n.
10.666/2003.
Ocorre que os órgãos de fiscalização competentes estabeleceram os padrões e
normas conforme previstos no MANAD, com espeque no art. 8o. da Lei n. 10.666/2003 e nos
arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, constituindo-se assim essas matrizes legais a legislação
específica a disciplinar os arquivos digitais no padrão MANAD.
As condutas tipificadas na Lei n. 8.212/1991, não se referem, em nenhum
momento, à apresentação de arquivos digitais em conformidade com os padrões determinados
pelo MANAD.
Na verdade, referem-se a condutas absolutamente distintas daquelas tipificadas na
Lei n. 8.218/1991, com mais razão ainda quando se sabe que a apresentação de arquivos digitais
padronizados no MANAD não tem qualquer vinculação com a natureza do tributo, nem com a
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

sua respectiva base de cálculo, e neles também não há crítica do conteúdo da essência da
informação propriamente dita, mas sim da adequação desta ao lay-out por ele estabelecido
Nessa perspectiva, não procede o entendimento de que o fato de as contribuições
sociais previdenciárias reportarem-se à folha de pagamento teria o condão de atrair as
penalidades previstas na legislação previdenciária, em detrimento da legislação específica, vez
que a multa regulamentar prevista nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991 trata de situações
específicas relativas à inobservância de arquivos digitais em desacordo com a forma e padrões
estabelecidos, não guarda qualquer vínculo com esse ou aquele tributo, nem com a respectiva
base de cálculo, pois a natureza do tributo é indiferente aos arquivos digitais padronizados no
MANAD e a base de cálculo da multa regulamentar tem como referencial a receita bruta da
pessoa jurídica.
Em resumo, a multa prevista na Lei n. 8.218/1991 não decorre de infração à
legislação previdenciária, e, sim da não apresentação ou apresentação de arquivos digitais em
desconformidade com os padrões estabelecidos no MANAD, razão pela qual, na espécie, não há
que se falar da aplicação do Decreto n. 3.048/1999, que nenhuma vinculação tem com a Lei n.
8.218/1991, pois regulamenta a Lei n. 8.212/1991.
Noutro giro, o art. 6o. da Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre redução da multa
em apreço, assim estabelece:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos
seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o
caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para o caso de
parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

§
3o O
disposto
no caput aplica-se
também
às
penalidades
aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Conforme se observa, as hipóteses de redução da multa regulamentar previstas no
art. 6o. da Lei n. 8.218/1991, com a redação dada pela art. 28 da Lei n.11.941/2009, esgotam-se
com a decisão de primeira instância, e, uma vez prosseguindo com o contencioso administrativo
fiscal em sede de segunda instância, consoante o caso concreto, a Recorrente abriu mão do favor
fiscal estabelecido naquele dispositivo.
Por fim, quanto às alegações suplementares, apresentadas em 03/04/2013, que a
Recorrente tratou como se recurso voluntário fosse (e-fls. 114/119), não serão conhecidas, tendo
em vista que, além de intempestivas, inovam não apenas em face da impugnação, mas também
do recurso voluntário tempestivo apresentado em 17/12/2012, vez que trata de matéria não
prequestionada, consubstanciada na aplicação do art. 57, inciso II, da Medida Provisória n.
2158, de 24/08/2011, com redação da Lei 12.766 de 27/12/2012, e na retroativade benigna (art.
106, II, do CTN).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à manutenção da multa
aplicada com base na Lei no 8.218, de 29/8/91.
Segundo se extrai do recurso voluntário, dentre as várias alegações deduzidas, a
Recorrente questiona o montante da multa aplicada e pede a aplicação do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, para a redução do valor da multa.
Pois bem, cabe destacar, inicialmente, que a multa tratada no presente processo
(Debcad no 37.252.526-1) foi lavrada em razão de a empresa não ter apresentado os arquivos
digitais solicitados por meio de Termo de Intimação Fiscal (TIF).
Desse modo, considerando que a multa em questão foi lavrada em procedimento
fiscal voltado à fiscalização1 de Contribuições Previdenciárias e Contribuições destinadas a
Entidades e Fundos denominados Terceiros, analisaremos, primeiramente, o que diz a legislação
previdenciária a respeito:
Lei no 10.6662, de 8/5/03:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de

1 Vide Termo de Início de Procedimento Fiscal de fl. 8.
2 Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá
outras providências.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Regulamento da Previdência Social (RPS) – Decreto no 3.048, de 6/5/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Portaria Interministerial MPS/MF no 333 de 29/6/10:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2010:
[...]
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração,
de R$ 1.431,79 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) a R$
143.178,02 (cento e quarenta e três mil cento e setenta e oito reais e dois centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 14.317,78
(quatorze mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos);

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a legislação previdenciária é clara
ao estabelecer, para o caso em análise, a multa de R$ 14.317,78 pela não apresentação de
documentos relacionados às contribuições previdenciárias.
Todavia, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, inciso III, da Lei no
8.218/913, por descumprimento do art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal, que assim
dispõem, em sua redação vigente ao tempo da infração:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
[...]
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Insta destacar que os dispositivos acima estão na redação data pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/8/01, a qual diz respeito às Contribuições para a Seguridade Social
(COFINS) e para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP).
Portanto, em vez de fundamentar a multa aplicada na legislação específica das
contribuições previdenciárias, a fiscalização fundamentou a multa em uma lei geral de impostos
e contribuições federais (Lei no 8.218/91), e, nessa lei, em dispositivos decorrentes de legislação
relacionada à COFINS e ao PIS/PASEP (MP no 2.158-35/01).
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei no 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo. Dessa
forma, enquanto pela legislação previdenciária seria aplicada uma multa de R$ 14.317,78, como
visto anteriormente, a multa imposta pela fiscalização importou em R$ 173.154,79, conforme
assim demonstrado no Relatório Fiscal, fl. 26:

3 Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais, Disciplina a Utilização de Cruzados Novos, e dá outras
Providências.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000975/2010-46

Diante de todo o exposto, resta patete um claro erro na aplicação da multa com a
utilização de fundamentação nitidamente equivocada.
Logo, não é para menos que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
deste Conselho, esteja seguido nessa linha, conforme se observa nos seguintes julgados:
Acórdão no 9202-008.351, de 20/11/19:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Acórdão no 9202-007.168, de 30/8/18:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA.
APRESENTAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
PENALIDADE
INSCRITA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA.
A penalidade a ser aplicada em razão da ausência de apresentação de documentos
pertinentes às contribuições previdenciárias ou sua exibição de maneira diversa da
realidade ou omissa, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Fisco, encontra
supedâneo na legislação previdenciária, mais precisamente no artigo 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91, c/c artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99,
Regulamento da Previdência Social, o que afasta a aplicabilidade dos preceitos inscritos
nos artigos 11, §§ 3o e 4o, e 12, inciso II, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, em face
do princípio da especialidade das normas, impondo seja decretada a improcedência do
lançamento escorado nestes últimos dispositivos legais.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelando-se
a multa aplicada por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital